Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727293-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ENEIAS FERREIRA DE FREITAS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DECISÃO ENEIAS FERREIRA DE FREITAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (ids. 18232748 e 18232749) que na ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga proposta contra G44 BRASIL S/A e outros, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por ENEIAS FERREIRA DE FREITAS em face de G44 BRASIL S.A e OUTROS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que em novembro de 2019 vislumbrou a possibilidade de investir uma parca quantia na empresa ré, uma vez que, supostamente se tratava de empresa consolidada no mercado de investimento financeiro. Sendo assim, firmou típico contrato de Adesão de prestação de serviços financeiros. Alega ter adquirido cotas no valor total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Relata que em 25/11/2019 foi informado acerca do distrato unilateral de todos os contratos firmados, não sendo devolvido os valores aportados. Em sede de tutela de urgência, requer o arresto cautelar do imóvel de matrícula no 20.712, registrado no 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação das partes requeridas; 2) a produção genérica de provas; 3) a condenação das partes rés no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em sede de tutela definitiva, requer: 1) confirmação da tutela de urgência; 2) condenação da ré na restituição dos valores aplicados pela Autora, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizados e corrigidos até a data da restituição; 3) a rescisão do contrato celebrado entre as partes. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Procuração no ID Num. 66939278. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Da leitura da inicial é possível aferir que trata-se de uma relação de consumo. Portanto, tenho que, nesta fase do processo, não se evidencia qualquer circunstância que afaste a aplicação do CDC. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 101, inciso I, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”, o que oferece uma faculdade de escolha ao autor como alternativa às regras gravadas nos art. 46 e art. 53, incisos III, IV e V, todos do CPC. Deve ser destacado, que em se tratando de demanda cuja natureza jurídica perpassa pela seara do direito do consumidor, não será preponderante eventual cláusula de eleição de foro contratual, revelando-se faculdade autoral a escolha entre o foro previsto no ajuste ou o foro de seu domicílio. Nesta direção, trago à colação o precedente jurisprudencial que se segue: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO UNILATERAL. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. ARRAS. NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1 - A legislação consumerista é norteada pelo princípio da facilitação da defesa do consumidor, o qual dá a prerrogativa do consumidor optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio, como ocorre na espécie, ainda que exista a previsão contratual de cláusula de eleição de foro. Preliminar de incompetência do juízo afastada. (...). (Acórdão n.1126981, 07122695920178070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÒRIA A procuração apresentada por meio do Id. Num. 66939278 está, em princípio, regular, pois atende aos comandos impostos pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. A indicação de endereço não eletrônico e eletrônico do advogado a quem outorgado o mandato, encontra-se na procuração, conforme imposição do art. 287, do CPC. No mesmo sentido, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pela autora. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a pretensão inicial. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora estão em observância a que impõem os arts. 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso VI, do CPC, "na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Assim, o valor atribuído à causa encontra-se correto. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte requerente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em questão, a parte requerente apresentou declaração de hipossuficiência, a qual presume-se a sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1203110, 07098821220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto cautelar do imóvel de matrícula no 20.712, registrado no 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da autora, antes da observância da mais comezinha regra do contraditório e ampla defesa, qual seja, a citação. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora será indenizada pelos danos materiais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Citem-se as requeridas para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que deverá em sua contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se.” Alega o agravante-autor que o deferimento do pedido de arresto se justifica, uma vez que os autos demonstram inequívoco relacionamento das agravadas-rés com o agravante-autor. Aduz que as agravadas-rés descumpriram as cláusulas contratuais, ludibriando os sócios participantes, porquanto sucessivas vezes comprometeram-se a devolver o valor dos aportes, sem cumprir o acordado, o que demonstra claro risco de não pagamento. Argumenta que a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, repercutirá diretamente no seu crédito, porquanto é desconsiderado o número de credores. Aduz que há fundado receio de não ter a cobrança pleiteada satisfeita após o pronunciamento definitivo do Juízo de origem, de modo que deve ser deferida a tutela cautelar de arresto para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de arresto. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 301 do CPC, estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Arresto no processo de conhecimento é medida excepcional, que para ser concedido, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, da dívida. Além da comprovação da dívida líquida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. O agravante-autor não comprovou nos autos que os réus não possuem capacidade para pagar a indenização vindicada, o que afasta o requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, ausentes elementos para o Juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar o perigo de dano, inviável o deferimento liminar da tutela de arresto, antes de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora